Tribunal: TJES
Processo: 0036993-10.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0036993-10.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE SEGURADORA. DANOS ELÉTRICOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. LAUDO TÉCNICO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por concessionária de distribuição de energia (EDP) contra sentença que a condenou ao ressarcimento regressivo, em favor de companhia seguradora (Porto Seguro), do valor de R$ 4.100,00, pago a um segurado por danos elétricos em equipamentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 (duas) questões em discussão: (i) definir se a apelação, ao reiterar teses da contestação, ofende o princípio da dialeticidade (art. 1.010, III, CPC); e (ii) estabelecer se, em ação regressiva por danos elétricos, o laudo técnico particular apresentado pela seguradora é prova suficiente do nexo causal para inverter o ônus probatório (art. 373, § 1º, CPC) contra a concessionária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não viola o princípio da dialeticidade (art. 1.010, III, CPC) o recurso que, embora reitere teses defensivas, ataca diretamente os fundamentos da sentença (no caso, a validade do laudo técnico e o ônus probatório).

A seguradora, ao pagar a indenização por danos elétricos, sub-roga-se nos direitos do consumidor (Art. 786 do CC e Súmula 188/STF), podendo invocar a responsabilidade objetiva da concessionária de energia, fundada no risco da atividade (Art. 37, § 6º, da CF e Art. 14 do CDC).

O laudo técnico emitido por terceiro idôneo, atestando que os danos nos equipamentos decorreram de "possível sobrecarga e instabilidade elétrica", constitui prova de primeira aparência (indício probatório) suficiente para a demonstração mínima do fato constitutivo (nexo causal).

A apresentação dessa prova mínima pelo autor autoriza a distribuição dinâmica do ônus probatório (Art. 373, § 1º, CPC), transferindo à concessionária ré, detentora exclusiva das informações técnicas sobre a rede, o ônus de comprovar a regularidade do serviço ou outra excludente de responsabilidade (Art. 373, II, CPC).

A concessionária não se desincumbe do seu ônus probatório ao juntar apenas telas sistêmicas unilaterais que indicam ausência de "interrupção", pois este fenômeno é tecnicamente distinto da "oscilação" ou "sobrecarga" alegada como causa de pedir.

A falha da concessionária em apresentar os relatórios completos exigidos pela ANEEL (Módulo 9 do PRODIST), que poderiam atestar a regularidade da tensão, reforça a manutenção de sua responsabilidade.

O pedido subsidiário de aplicação da Lei nº 14.905/2024 para os consectários legais carece de interesse, pois a sentença já determinou sua observância.

Em razão do desprovimento do recurso, majoram-se os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela apelante, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta pela EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da da 1ª Vara Cível da Comarca de Vitória - ES, que a condenou ao ressarcimento regressivo, em favor da PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, do valor de R$ 4.100,00, pago a um segurado por danos elétricos.

DA PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

A apelada (Porto Seguro) suscita, em sede de contrarrazões, o não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que a apelação seria mera reprodução da contestação, sem atacar os fundamentos específicos da sentença.

A preliminar, contudo, não merece prosperar.

O princípio da dialeticidade, insculpido no art. 1.010, inciso III, do CPC, exige que o recorrente exponha os fundamentos de fato e de direito pelos quais entende que a decisão deve ser reformada, impugnando especificamente os pilares que a sustentam.

No caso vertente, a sentença fundamentou sua procedência na suficiência do laudo técnico apresentado pela autora e na falha da ré em seu ônus de provar a regularidade do serviço.

A apelante, em seu recurso (ID 15194995), embora reitere teses defensivas, ataca diretamente esses pontos, ao questionar a validade do referido laudo (taxando-o de unilateral) e ao afirmar que a autora, em verdade, não se desincumbiu de seu ônus probatório (Art. 373, I, CPC).

Havendo, portanto, impugnação direta aos fundamentos do
decisum
, resta atendido o requisito da dialeticidade.

Pelo exposto,
rejeito a preliminar
.

DO MÉRITO

Ultrapassada a questão preliminar, adentro ao mérito recursal.

Como visto, a controvérsia cinge-se a aferir a responsabilidade civil da concessionária apelante pelos danos elétricos suportados pelo segurado da apelada e, por conseguinte, o dever de ressarcimento regressivo.

A sentença hostilizada julgou procedente a pretensão, sob o fundamento de que, comprovados o dano (por meio do laudo de fls. 23) e o pagamento (sub-rogação), a ré, cuja responsabilidade é objetiva, não logrou êxito em demonstrar fato excludente dessa sua responsabilidade.

Segundo se depreende, a decisão
a quo
não merece reparos.

A relação jurídica entre a concessionária de energia (Apelante) e o consumidor (segurado da Apelada) é inequivocamente de consumo e a seguradora, ao efetuar o pagamento da indenização, sub-roga-se nos direitos do consumidor (Art. 786 do CC e Súmula 188/STF), podendo invocar a responsabilidade objetiva da fornecedora, fundada no risco da atividade, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal e do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Como é cediço, para a configuração do dever de indenizar, exige-se a demonstração do dano e do nexo de causalidade entre este e a falha no serviço. A culpa é prescindida.

No caso, a Apelada instruiu a inicial com: (i) a apólice de seguro; (ii) o Laudo Técnico da empresa "PC NITRO" (fls. 23); (iii) o Relatório de Regulação de Sinistro; e (iv) o Comprovante de Pagamento da indenização de R$ 4.100,00.

O ponto nevrálgico da insurgência da Apelante reside na validade do Laudo Técnico (fls. 23), que atestou que os equipamentos (02 Desktops) sofreram danos irreversíveis "por possível sobrecarga e instabilidade elétrica no local de uso", sendo a alegação da recorrente no sentido de que se trata de prova unilateral e insuficiente para o fim pretendido (Art. 373, I, CPC).

Em que pesem seus judiciosos argumentos, não lhe assiste razão.

Embora o laudo utilize a expressão "possível", a jurisprudência pátria tem se consolidado no sentido de que o laudo técnico de oficina, emitido por terceiro idôneo (não vinculado à seguradora), constitui prova de "primeira aparência" ou indício probatório suficiente do nexo causal.

A partir da apresentação desta prova mínima do fato constitutivo, opera-se a distribuição dinâmica do ônus probatório (Art. 373, § 1º, CPC), transferindo-se à concessionária ré, detentora exclusiva dos meios técnicos e informações sobre a rede, o ônus de comprovar a regularidade do serviço na data do evento ou outra excludente de responsabilidade (Art. 14, § 3º, CDC e Art. 373, II, CPC).

A Apelante, contudo, não se desincumbiu satisfatoriamente desse ônus, tendo se limitado a a juntar telas sistêmicas, também unilaterais, que indicariam a ausência de "interrupção".

Ocorre que a causa de pedir da ação não foi, primacialmente, a "interrupção" (apagão), mas sim "picos de energia", "sobrecarga" e "instabilidade", fenômenos tecnicamente distintos daquele negado pela ré.

Como bem destacado pela Apelada, a jurisprudência diferencia "interrupção" de "oscilação" (ou perturbação), sendo que a mera ausência da primeira não ilide a ocorrência da segunda.

Ademais, cumpre registrar que a Apelante não trouxe aos autos os relatórios completos exigidos pelo Módulo 9 do PRODIST da ANEEL, que poderiam, estes sim, atestar a regularidade da tensão e afastar a ocorrência de surtos elétricos na unidade consumidora no dia 26/06/2017.

Assim, não tendo a Apelante produzido prova robusta de fato impeditivo ou modificativo do direito da autora, e restando incontroverso o dano e o pagamento da indenização, a manutenção da sentença que reconheceu o dever de ressarcimento é medida que se impõe.

Não merece prosperar, da mesma forma, o pedido subsidiário da Apelante pela aplicação da Lei nº 14.905/2024 para a fixação dos consectários legais, haja vista que a sentença vergastada já determinou expressamente em seu dispositivo que este normativo será observado
in casu
.

Diante do exposto,
REJEITO A PRELIMINAR
de ofensa à dialeticidade,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo hígida a r. sentença de primeiro grau.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela Apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)